Tribunal: TJSP
Processo: 0029732-03.2003.8.26.0590
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA – TEMA 166/STJ.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0029732-03.2003.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de São Vicente e Agravado(s) Marli Teresinha Ferreira de Mello e
outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0029732-03.2003.8.26.0590/50000 -Voto no 46.773
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.773
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
0029732-03.2003.8.26.0590/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA DE SÃO VICENTE
AGRAVADAS: MARLI TERESINHA FERREIRA DE MELLO (ESPÓLIO) E OUTRO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes
da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o,
da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel
sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA TEMA 166/STJ.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo 544 do
Código de Processo Civil/73 (fls. 154/162) contra decisão que negou
seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) ao recurso especial por reconhecida
identidade da matéria com orientação firmada pela Corte Superior nos
autos do Resp. n. 1.045.472/BA.
Alega-se, em suma, equivocada a aplicação da Súmula no
392/STJ, porque, no caso, não poderia o erário ser prejudicado pela
omissão do contribuinte em comunicar o falecimento do anterior
proprietário a tempo e modo. Portanto, não teria havido erro imputável à
Administração Municipal quando do lançamento elaborado com base nas
informações que constavam no registro do imóvel.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0029732-03.2003.8.26.0590/50000 -Voto no 46.773
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”,
do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada, verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.045.472/BA, Tema no
166, STJ, DJe 18.12.2009 (cf. Súmula 392/STJ), fixou a
seguinte tese:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria referente à possibilidade de substituição da CDA antes da
sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei
6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade é idêntica à examinada
pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos Resp. n.
1.045.472/BA, Tema 166, sob a técnica de casos seriais, oportunidade em
que fixada a seguinte tese:
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que:
“Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição
em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal
ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de
base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento
anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio
lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo
decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à
impugnação, e que seja revisada a inscrição de modo que não se
viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A
certidão é um espelho da inscrição e, por sua vez, reproduz os
termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios
do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos será inviável,
simplesmente, substituir-se a CDA.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0029732-03.2003.8.26.0590/50000 -Voto no 46.773
4
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Ocorre que a executada originário faleceu em 27/02/2.002,
portanto, antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme
apontam os documentos de fls. 61 e segs., sobrevindo a
sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal por
ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal,
afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, pois, como o executado faleceu antes do
ajuizamento da execução, a alteração do polo passivo era mesmo
inviável, conforme entendimento cristalizado na Súmula 392, do
STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo, já que não se trata de simples
emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios
lançamentos (art. 142, do CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para
incluir o espólio do executado, quando o falecimento tenha
ocorrido antes do ajuizamento. (fls. 127)
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0029732-03.2003.8.26.0590/50000 -Voto no 46.773
5
hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)